Tribunal: TJDFT
Processo: 0701270-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0701270-51.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: YURI BATISTA DE OLIVEIRA, AILSON SAMPAIO DA SILVA AGRAVADO: ANA CLAUDIA DA SILVA SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelos Exequentes YURI BATISTA DE OLIVEIRA E AILSON SAMPAIO DA SILVA em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0708726-77.2019.8.07.0003, indeferiu o pedido de penhora com desconto mensal de 30% da remuneração líquida da Executada, equivalente ao montante de R$ 10.304,81 (dez mil trezentos e quatro reais e oitenta e um centavos), a fim de liquidar o débito, ora executado, cujo valor é de R$ 143.493,43 (cento e quarenta e três mil, quatrocentos e noventa e três reais e quarenta e três centavos), por se tratar de verba impenhorável, nos termos do art. 833, inciso IV, do CPC. Confira-se a decisão recorrida: Indefiro o pedido de ID no 53130916, uma vez que se trata de verba impenhorável, nos termos do artigo 833, inciso IV, do CPC. Ademais, conforme já decidido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento de recursos repetitivos, foi afastada qualquer possibilidade de penhora sobre verbas relativas a salários ou proventos. Vejamos: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO PROFERIDA EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES EM CONTA POUPANÇA UTILIZADA PELA DEVEDORA PARA RECEBIMENTO DE SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE. LIMINAR DEFERIDA PARA DESCONSTITUIR A PENHORA. AGRAVO PROVIDO. 1. Cuida-se de agravo de instrumento, interposto contra decisão proferida em ação de cobrança em fase de cumprimento de sentença. 2. A recorrente pugna pela reforma da decisão que determinou a penhora de valores em conta corrente utilizada pela devedora para recebimento de salários. A decisão define que é possível a penhora incidente sobre o salário desde que não ultrapasse o percentual de 30%. 3. A decisão recorrida diverge de posicionamento estabelecido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, em julgamento repetitivo, porquanto a dívida cobrada não tem natureza de alimentos, na medida em que decorre da inadimplência de taxas de ocupação de imóvel previstas em contrato firmado entre a agravante e a Terracap. 4. Sob o rito dos julgamentos repetitivos, disciplinado no art. 1.036 do CPC (anterior art. 543-C do CPC de 1973), o Superior Tribunal de Justiça definiu que são absolutamente impenhoráveis os vencimentos e salários: "[...]a penhora eletrônica dos valores depositados nas contas bancárias não pode descurar-se da norma inserta no artigo 649, IV, do CPC (com a redação dada pela Lei 11.382/2006), segundo a qual são absolutamente impenhoráveis 'os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal'". [...]? (AgRg no AREsp 549.871/RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 04/09/2014, DJe 10/09/2014)?. 5. A penhora de salário ofende ao que prevê o artigo 649, IV, do CPC/73, repetido no art. 833, IV, do vigente Código Processual. O crédito executado, oriundo de contratos de concessão de imóvel, não se inclui entre as exceções previstas no § 2o do citado art. 833 do CPC, que permitem a mitigação da impenhorabilidade para dívidas alimentares. 6. Liminar deferida. 6.1. Agravo provido. (Acórdão n.1027380, 07055090620178070000, Relator: JOÃO EGMONT 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 28/06/2017, Publicado no DJE: 11/07/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA VIA SISTEMA BACENJUD. LIMITE DE TRINTA POR CENTO (30%). VERBA DE NATUREZA SALARIAL DEPOSITADA EM CONTA CORRENTE. IMPENHORABILIDADE.1. Nos termos do art. art. 833, inciso IV, do CPC, as verbas salariais, ainda quando depositadas em conta-salário, mesmo dentro do limite de trinta por cento (30%) são absolutamente impenhoráveis, excepcionada a penhora para pagamento de prestação alimentícia e as verbas vencimentais que excedam o valor correspondente a cinquenta (50) salários mínimos, conforme disposto no § 2.o do mesmo dispositivo legal.2. Recurso provido.”(Acórdão n.1030463, 20160020447825AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/06/2017, Publicado no DJE: 13/07/2017. Pág.: 228/241) Desta forma, intime-se o credor para indicar bens passíveis de penhora, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de suspensão da tramitação processual nos termos do art. 921, inc. III e § 1o, do CPC/2015. Os Agravantes narram que: (i) foi proposta ação de execução de honorários advocatícios proposta em 12/01/2012, no valor atualizado de R$ 111.464,11 (cento e onze mil, quatrocentos e sessenta e quatro reais e onze centavos), não havendo o cumprimento espontâneo da obrigação, foram realizadas pesquisas pelos sistemas Bacenjud, Renajud, EriDF e Receita Federal. Entretanto, não foram localizados bens passíveis de constrição para a execução; (ii) a Agravada é escrivã da Policia Civil do DF, percebendo remuneração líquida de R$ 10.304,81 (dez mil trezentos e quatro reais e oitenta e um centavos), segundo dados extraídos do Portal da Transparência; (iii) em razão de não ter encontrado bem algum da Agravada, requereu a constrição mensal de 30% sobre a remuneração líquida da Agravada em prestações suficientes para saldar o débito reclamado na presente ação; (iv) a verba exequenda é decorrente de honorários advocatícios que também constitui verba de caráter alimentar, nos termos do art. 85, § 14 do CPC; (v) os honorários advocatícios inserem-se na exceção do § 2o do art. 833 do CPC, sendo possível o afastamento da impenhorabilidade das verbas salariais para sua satisfação. Pedem (i) a concessão da tutela de urgência para que determine ao juiz de origem a realização da penhora mensal no salário da Agravada no percentual de 30% de sua remuneração líquida, (ii) ou, que seja deferido o efeito suspensivo à decisão agravada, a fim de evitar a extinção do processo até o julgamento do presente agravo. No mérito, pede a reforma da decisão agravada confirmando a tutela de urgência requerida. É o relatório. Decido. DOS PRESSUPOSTOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, nos termos do disposto no art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do art. 1.017, § 5o do CPC. O recurso é isento de preparo em face da gratuidade da justiça concedida. DA LIMINAR A tutela de urgência, antecipada ou cautelar, será deferida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. No caso em apreço, os Agravantes pretendem a concessão da tutela de urgência para que seja determinado ao Juízo de origem a realização da penhora mensal no salário da Agravada no percentual de 30% de sua remuneração líquida, a fim de liquidar o débito executado, no valor é de R$ 143.493,43 (cento e quarenta e três mil, quatrocentos e noventa e três reais e quarenta e três centavos), também relativo a honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da condenação, verba igualmente de natureza alimentar. Quanto à probabilidade do direito, entendo presente, uma vez que, mesmo se tratando de verbas alimentares, protegidas pelo manto da impenhorabilidade, o § 2o do art. 833 do CPC, prevê exceções à regra geral da impenhorabilidade dos proveitos salariais. Confira-se: Art. 833 - São impenhoráveis: [...] IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; [...] § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o. Em que pese à natureza alimentar dos proventos de salário, os honorários advocatícios pretendidos pelos Agravados também possuem tal caráter, nos termos da Lei n. 8.906/1994, visto que constituem remuneração pelo trabalho do advogado e, por conseguinte, têm natureza alimentar. Isso, inclusive, é o que preconiza o art. 85, § 14 do CPC e da súmula vinculante n. 47. Confira-se: Art. 85. [...] § 14. Os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial. Súmula Vinculante n. 47: Os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, observada ordem especial restrita aos créditos dessa natureza. Destaque-se, ainda, o recente entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o qual estabelece que os honorários advocatícios possuem natureza alimentar e, portanto, enquadram-se na regra de exceção prevista no § 2o do art. 833 (STJ. 4a Turma. REsp 1732927/DF, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 12/02/2019). No presente caso, depreende-se que os Agravantes, mesmo diante da demonstração da probabilidade do direito alegado, não conseguiram demonstrar o perigo de dano ao resultado útil do processo, requisito cumulativo para a concessão de tutela de urgência em sede recursal, e somente com a cognição exauriente será possível aferir a possibilidade ou não da penhora de 30% dos proventos da Agravada. Cabe ressaltar a presença do perigo in mora inverso, visto que a penhora de 30% (trinta por cento) dos proventos poderia ocasionar prejuízos ao sustento da Agravada e de sua família. Nada obstante, no caso em apreço, das alegações formuladas pelos Agravantes, verifico a presença dos requisitos a fim de subsidiar o pedido de suspensão da eficácia da decisão recorrida, pelos mesmos fundamentos acima apresentados. Por conseguinte, entendo que a suspensão dos efeitos da decisão agravada, consoante pedido subsidiário dos Agravantes, é a medida mais prudente para o momento, até que o mérito do recurso seja por mim analisado. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se a análise dos pedidos liminares. Diante do exposto, nos termos do disposto no art. 1.019, inciso I, do CPC, atribuo EFEITO SUSPENSIVO ao recurso em julgamento, para suspender os efeitos da decisão agravada. Comunique-se o Juízo a quo do teor desta decisão. Intimem-se a parte Agravada para os fins previstos no art. 1.019, inciso II, do CPC. Publique-se e intime-se. Brasília, 4 de fevereiro de 2020 11:06:59. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador